Tribunal: TCU
Processo: 046.794/2012-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Recurso de revisão contra deliberação proferida em tomada de contas especial instaurada em razão de possíveis irregularidades praticadas nos procedimentos relacionados à construção do Terminal Pesqueiro Público do Estado do Rio de Janeiro (TPP/RJ).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se aprecia, nesta fase processual, o recurso de revisão interposto em conjunto, por Antônio Chrisóstomo de Sousa, ex-Coordenador-Geral de Gestão Interna da Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca da Presidência da República (Seap/PR), Dirceu Silva Lopes, ex-Secretário-Adjunto da Seap/PR, José Claudenor Vermohlen, ex-Subsecretário de Planejamento da Seap/PR, e Leandro Balestrin, ex-Diretor de Logística, Infraestrutura e Comercialização da Seap/PR, contra o Acórdão 1467/2015-TCU-Segunda Câmara , que julgou suas contas irregulares, condenando-os, solidariamente, em débito, além de aplicar-lhes multas individuais em decorrência do prejuízo com a elaboração do projeto executivo do Terminal Pesqueiro Público do Estado do Rio de Janeiro (TPP/RJ), que foi contratado sem que a licença prévia estivesse emitida pela autoridade ambiental. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 35 da Lei 8.443/1992 e no art. 288 do Regimento Interno do TCU, e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de revisão, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. excluir o débito imputado aos responsáveis por meio do item 9.2 do Acórdão 1467/2015-TCU-Segunda Câmara ; 9.3. reduzir o valor das multas aplicadas no item 9.3 do Acórdão 1467/2015-TCU-Segunda Câmara para os valores indicados abaixo, alterando-se o seu fundamento legal para o art. 58, inciso III, da Lei 8.443/1992: Responsável Valor (R$) José Claudenor Vermohlen 10.000,00 Dirceu Silva Lopes 10.000,00 Antônio Chrisóstomo de Sousa 10.000,00 Leandro Balestrin 10.000,00 9.4. recomendar ao Ministério da Pesca e Aquicultura que divulgue o projeto executivo do antigo TPP/RJ para todos os entes subnacionais que tenham vocação para realizar iniciativas semelhantes, promovendo sua cessão para todos os que demonstrem interesse; 9.5. comunicar esta decisão aos recorrentes e demais interessados.